Tribunal: TJDFT
Processo: 0733385-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733385-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDA: MEIRE LOUSADA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FIRMADO POR TECEIRO ESTRANHO À ENTIDADE FAMILIAR. INCLUSÃO GENITORES NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE LEGAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A responsabilidade pelos gastos decorrentes da criação do menor, entre os pais, é solidária, de forma a admitir, extraordinariamente, o redirecionamento da execução decorrente de inadimplemento de mensalidade de serviços educacionais, para alcançar os bens do outro genitor, ainda que seu nome não conste no contrato. 2. Entretanto, se o contrato foi firmado por terceiro estranho à entidade familiar, não se mostra possível o redirecionamento da execução em face dos genitores da aluna, uma vez que a obrigação não é oriunda do poder familiar e, portanto, inexistente qualquer hipótese de solidariedade. 3. O artigo 265 do Código Civil estabelece que A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Deste modo, a legitimidade passiva, nas Ações de Execução, é do sujeito que assumiu o dever de pagar, por meio da assinatura de contrato de obrigação de fazer. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.643, 1.644 e 1.656, todos do Código Civil, 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), sustentando que ambos os pais têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo também a manutenção do infante na rede de ensino regular. Defende, assim, a inclusão da genitora da recorrida no polo passivo da ação para que responda, solidariamente, pelo pagamento das mensalidades escolares devidas, independentemente de ser ou não o responsável financeiro do contrato. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.643, 1.644 e 1.656, todos do Código Civil, 22 e 55, ambos do ECA. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ já se posicionou no sentido de que “Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado no dia 5/12/2017, analisando controvérsia idêntica à dos presentes autos, reconheceu a legitimidade passiva extraordinária do(a) genitor(a) para figurar no polo passivo de ação de cobrança de dívida oriunda de mensalidades escolares contraída em nome dos filhos da parte executada, ainda que esta não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços” (AgInt no REsp n. 1.873.363/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025